Tribunal: TJMT
Processo: 1017004-50.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017004-50.2023.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Cartão de Crédito, Competência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ROBERVAL GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 880.142.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS INDENIZATÓRIOS E REVISIONAIS EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MATÉRIA TIPICAMENTE BANCÁRIA – ARTIGO 1º, INCISO “I” E PARÁGRAFO 2º DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - CONFLITO PROCEDENTE.

Se a demanda originária, em cujo polo passivo se encontra instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central, envolve matéria tipicamente bancária, a exemplo de pretensão revisional, é de ser reconhecida a competência do juízo especializado para o processamento e julgamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo

JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO
que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória nº. 1022629-39.2023.8.11.0041, declinou da competência para o processamento da demanda, ao Juízo suscitante,
por entender que o litígio diz respeito à matéria eminentemente civil.

O Juízo suscitante argumenta que, a matéria em análise é eminentemente bancária, por se tratar de pretensão revisional, o que evidenciaria a competência da vara especializada de direito bancário para o processamento e julgamento da ação.

A Procuradoria de Justiça manifestou a
ausência de interesse
ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito circunda a natureza da matéria debatida na ação originária, se eminentemente civil ou bancária, a determinar o processamento da demanda perante o juízo especializado.

Pois bem. O art. 1º, I do Provimento n. 004/2008/CM incluiu, no rol de competência das varas especializadas de direito bancário, as ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário,
ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.
”

Conquanto o §2º do mesmo artigo exclua as ações de natureza eminentemente civil, incluindo as lides indenizatórias, o dispositivo indica que tais especificidades
não afastam a competência da vara especializada em caso de cumulação com matéria tipicamente bancária
:

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

No presente caso,
a demanda tem natureza predominantemente bancária
, na medida em que veicula pedidos de conversão e revisão contratual em face de instituição financeira subordinada à fiscalização do BACEN.

Logo, a competência é da vara especializada de direito bancário.

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023